Tribunal: TJBA
Processo: 8076624-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076624-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GUSTAVO STOLZE OLIVEIRA Advogado(s): GABRIEL CARVALHO MANZINI, MARCOS ANTONIO AZEVEDO CARNEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa em relação ao Recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, sem prévia notificação no Processo Administrativo Fiscal para o exercício do contraditório, configura ilegalidade capaz de afastar a presunção de liquidez e certeza do título e justificar a suspensão da sua exigibilidade. III. Razões de decidir 3. A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa deve ser precedida de um procedimento administrativo que apure sua responsabilidade pessoal, com a garantia do devido processo legal e da ampla defesa, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional. 4. O Tribunal de Justiça da Bahia reitera que a ausência de notificação do sócio no âmbito do Processo Administrativo Fiscal para apresentar defesa invalida a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa, relativizando a presunção de certeza e liquidez do título. 5. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme entendimento firmado na Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A alegação de estado de dissolução irregular da sociedade, suscitada pelo ente público, é matéria que demanda dilação probatória. Essa questão deverá ser decidida pelo juízo de primeiro grau após a devida instrução processual, sendo possível, caso comprovada, a futura aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa oriunda do Processo Administrativo Fiscal nº 850000.5027/22-0 em relação ao Recorrente. Tese de julgamento: "1. A ausência de prévia notificação do sócio no Processo Administrativo Fiscal para apuração de sua responsabilidade pessoal invalida a sua inclusão direta na Certidão de Dívida Ativa, autorizando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em seu desfavor. 2. A análise de eventual dissolução irregular da empresa (Súmula 435 do STJ) deve ocorrer no juízo de primeiro grau após a devida instrução processual." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076624-65.2025.8.05.0000, em que é Agravante o GUSTAVO STOLZE OLIVEIRA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___ de______________2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça